Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706162-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA SEMELHANTE. VÍCIO DE INICIATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. VALOR SUPERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MINIMOS. NÃO CABIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 100, da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. 1.1. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. 2. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2.1. A Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da Lei Distrital no 5.475/2015, que foi declarada inconstitucional, alterou dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o valor da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que teve seu projeto inicial proposto por um deputado distrital é cristalinamente inconstitucional desde o seu nascimento, sendo juridicamente impossível a sua convalidação. 3.1. A inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis, editadas em desconformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 no que tange ao modo ou à forma de elaboração, vício que se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja o quórum específico ou mesmo a ausência de pressuposto objetivo de edição do ato normativo. 3.2. Trata-se de vício grave que macula toda a legalidade da norma, fazendo com que a sua incorporação e eficácia no ordenamento jurídico configure ato espúrio. Precedentes. 4. No caso concreto, seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pelo valor homologado no cumprimento de sentença superar o teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, é descabida a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), afirmando que as leis devem ser observadas, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvando a proteção das situações já constituídas; b) artigo 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser aplicada a Lei vigente 6.618/2020 de forma imediata, aos processos em curso, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, e repisarem os mesmos argumentos acima expendidos, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, porquanto entendem que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas; b) artigos 100, § 3o, e 165, ao argumento de que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, por não se encontrarem sujeitas ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), razão pela qual entendem que deve ser respeitada a fixação de 20 (vinte) salários-mínimos. Relatam que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata no presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, ressalvadas as situações consolidadas. Defendem ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites; c) artigo 2o, por ter ocorrido cerceamento da atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo, o que teria ensejado ofensa ao princípio da separação dos poderes; d) artigo 5o, caput, porque a Lei 6.618/2020, criada pelo Distrito Federal, é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, mas à não aplicabilidade da lei atual; e e) artigo 1o, verberando que os Poderes Executivo e Judiciário devem dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 100, § 3o, e 165, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027